Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95.
2. No caso em questão, a parte DECOLAR. COM LTDA., ora recorrente, teria como data limite para interposição de seu Recurso Inominado o dia 23/09/2021, visto que o sistema registrou ciência da sentença em 09/09/2021 (conforme expediente registrado nos autos).
3. No entanto, a parte somente interpôs o recurso no dia posterior ao término do prazo recursal, 27/09/2021. Patente, portanto, a intempestividade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).